Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À ADQUIRENTE E DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA ADQUIRENTE. EMBARAÇOS CRIADOS À DEVOLUÇÃO DOS BENS. REQUERIMENTOS DESARRAZOADOS. CONDUTA TEMERÁRIA. RENITENTE POSTURA PROCESSUAL DESLEAL E INSIDIOSA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA CONFORME ART. 77, II e IV, § 2o, DO CPC. MEDIDA INDISPENSÁVEL. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desponta da carga principiológica emergida das normas processuais que a atuação das partes deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, postura processual abrangente da produção de provas para corroboração das alegações de fato, sem falseamento da verdade, omissão de fatos relevantes para o deslinde da causa ou emprego de expedientes inúteis ou resistência ao cumprimento das ordens judiciais que protelem a entrega da prestação jurisdicional.
2. O legislador, com o fim de reprimir abusos e ilícitos processuais, elencou, nos incisos do art. 77 do CPC, condutas dos atores do processo que se configuram atos atentatórios ao exercício da jurisdição. É dever do julgador, ao deparar com a prática de qualquer uma das hipóteses indicadas no mencionado artigo processual, advertir a parte de sua postura violadora de ordem judicial e dos cânones processuais, conforme regra posta no § 1o do art. 77 do mesmo Código, sob pena de caracterização de litigância de má-fé, passível de punição como ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Se houve resolução da avença pela via judicial com determinação de devolução do valor pago pelo produto e de devolução, pela compradora, dos equipamentos de informática, revela-se desleal o seu agir, considerando ter a vendedora proporcionado meios para que a restituição dos bens se fizesse sem custo algum para a consumidora, com a remessa pelo serviço de logística reversa empreendido pelos Correios. A formulação de pleito destituído de fundamento para não cumprir com exatidão as decisões judiciais e a criação de embaraço à efetivação se amolda à previsão do art. 77, II e IV, do CPC.
4. Constatada a conduta dolosa, intencional e temerária da parte, que desrespeita os princípios da boa-fé e da lealdade processual e opõe resistência ao cumprimento da determinação judicial, não há como lhe afastar os encargos decorrentes do exercício atentatório ao exercício da Jurisdição – cominação de multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.